Tribunal: TJDFT
Processo: 0743888-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal), cometido contra a mulher, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.
II. Questãos em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria das lesões corporais praticadas pelo réu contra a esposa, sobretudo pela palavra firme e coesa dela, corroborada pelo laudo pericial e pelo depoimento da testemunha policial, em juízo, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.